Tribunal: STF
Processo: ARE 1463953
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 248. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se transcreve:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE TÁXI – DETERMINAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO OU CONCESSÃO DAS AUTORIZAÇÕES – ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTO EM ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUPERADO PELO COL. STF EM PRECEDENTE VINCULATIVO – JULGADO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO VIGENTE À ÉPOCA – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DO COL. STF – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    1- Conforme enunciado da súmula nº 343 do col. STF ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    2 – De outro lado, restou assentado pelo col. STF no julgamento do RE nº 590.809/RS, no qual reconhecida a existência de repercussão geral que ‘O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.’ (RE n. 590.809, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, DJe: 24.11.2014 RTJ Vol. 230/505). 



    3 - A decisão rescindenda fundamentou ser imprescindível a realização de licitação ou permissão de serviços de táxi, no âmbito do Município de Juiz de Fora, determinando ainda que o ente público se abstivesse de proceder à renovação de todas as permissões anteriormente concedidas, cuja outorga tenha sido concedida sem licitação prévia, com base em entendimento vigente à época. 



    4 – Improcedência do pedido inicial.” (e-doc. 12, p. 1).



    2. Desse acórdão foi interposto agravo interno, que restou desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. - Não noticiada a existência de fato novo apto a alterar a conclusão alcançada na r. decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.” (e-doc. 16, p. 1).



    3. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 20).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega ofensa ao art. 175 da Constituição da República. 



    4.1. Argumenta que “o entendimento à época empossado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) com relação a natureza jurídica do serviço de táxi, na época em que foi proferido, já estava equivocado, e em dissonância com o entendimento dessa Suprema Corte. Em razão disso, o Sindicato dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros de Juiz de Fora e Região (SINDITAXI), propôs a presente Ação Rescisória, com fulcro no §5º e 6º e inciso V do Art. 966, do Código de Processo Civil. Ao analisar o pedido rescisório, o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), julgou improcedente os pedidos, dizendo que: (...) 1- Conforme enunciado da súmula nº 343 do col. STF ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. (...) Observa-se Excelência, que o acordão recorrido, alegou que o acordão rescindendo, à época, apenas aplicou o entendimento então vigente, sendo assim, o pedido rescisório, estaria encontrando óbice na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: (...) Ocorre que in casu, estamos diante de interpretação de norma constituição, o que afasta a incidência da Súmula supratranscrita. Isto porque essa Suprema Corte possui o controle de constitucionalidade de determinada norma, ou seja, é quem detém o direito de falar por último acerca da interpretação e uniformização do entendimento das normas constitucionais” (e-doc. 22, p. 7-9; grifos nossos).



    5. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Como se percebe, as apontadas razões de decidir não mereceram enfrentamento eficaz no recurso, não havendo a parte recorrente, pois, cumprido com seu mister de impugnar a decisão recorrida em todos os seus termos, circunstância impeditiva do trânsito do extraordinário, conforme o Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, mostra-se destituída de razoabilidade a tese recursal de que o entendimento manifestado no acórdão rescindendo já se mostrava em dissonância com a jurisprudência do STF – o que afastaria a incidência da Súmula nº 343 apontada na decisão colegiada combatida –, conforme se observa do julgado a seguir transcrito, cuja publicação ocorreu em 29/10/2015 (data contemporânea à do acórdão rescindendo - 16/12/2016): (....” (e-doc. 24, p. 4).



    6. O agravante alega que, “conforme narrado no Recurso Extraordinário, o referido verbete [Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal] não se aplica no caso concreto. In casu, estamos diante de interpretação de norma constituição, o que afasta a incidência da Súmula supratranscrita”, e que “o Recurso Extraordinário (REXT) está muito bem fundamentado, de forma direta e objetiva. O objetivo da Ação Rescisória, é a ultima ratio, para que cesse a injustiça que ocorreu com os permissionários de táxi, que tiveram suas permissões cassadas por intermédio de um entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), dissonante do entendimento constitucional dessa Suprema Corte, já vigente à época, no que diz respeito a natureza jurídica do serviço de táxi” (e-doc. 26, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) é cediço que a modificação do entendimento jurisprudencial após a prolação da r. sentença não se amolda às hipóteses legalmente previstas para a rescisão do julgado, não sendo cabível o manejo da pretensão rescisória se o título tiver se fundado em norma jurídica infraconstitucional, cuja interpretação era controvertida à época do julgado, na forma do enunciado da súmula nº 343 do col. STF: (...)



    Demais disso, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que o verbete da súmula nº 343 deve ser observado ainda que pendente discussão de constitucionalidade do ato normativo, se à época do decisum rescindendo havia interpretação que lhe conferia conformidade com o texto constitucional: (...)



    Destarte, tendo sido a as decisões sido proferidas com fundamento em interpretação razoável a qual não se mostrava contrária ao posicionamento deste Egrégio Tribunal à época, incabível nesta via a alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão.



(...)



    De outro lado, em atenção ao entendimento firmado pelo col. STF após a publicação do v. acórdão rescindendo havia determinado que o Município de Juiz de Fora se abstenha de renovar as permissões concedidas sob o fundamento de que necessária a instauração de prévio procedimento licitatório, no dia 13 de outubro de 2020 (doc. nº 113). 



    Ocorre que, posteriormente a Lei Municipal 6.612/1984 foi revogada pela Lei Municipal 14.158/2021, a qual, dispondo sobre o serviço público de transporte individual de passageiros no Município de Juiz de Fora, passou a exigir expressamente a necessidade de prévia licitação para exploração do serviço de táxi. Vejamos: (...)



    Nesse contexto, não tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo e não sendo a via rescindenda o mecanismo adequado para aferição da compatibilidade do ato normativo com o texto constitucional, exsurge descabida a rescisão do julgado e a manutenção do decisum anterior que havia concedido a tutela de urgência.



(...)



    Assim, não se vislumbrando as hipóteses em que autorizada a rescisão do v. acórdão, já que a interpretação dada se revelava condizente com o entendimento jurisprudencial vigente à época, exsurge descabida a pretensão rescisória.” (e-doc. 12, p. 7-12, grifos acrescidos).



    8. O colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, assentou a inexistência do atendimento dos requisitos pertinentes à ação rescisória. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, será possível concluir de forma diversa do consignado pelo colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste recurso extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 248. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.401.429-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.252.191-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” 



    (ARE nº 1.074.074-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 22/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.464-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. TEMA 248. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.315.879-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 12), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85,§ 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator